Tribunal: TJDFT
Processo: 0748286-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO E SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUBENCIAIS. VALOR DA OBRIGAÇÃO SOMADO AO DANO MORAL.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para que a agravada fosse intimada para apresentar os valores despendidos com a obrigação de fazer determinada nos autos, para o fim de seu cômputo no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos.
2. Acolhida a totalidade dos pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da Operadora de Plano de Saúde, consubstanciado pela autorização/cobertura de procedimento cirúrgico e compensação indenizatória por danos morais, tanto a obrigação de fazer, como a de pagar, devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes Jurisprudenciais.
3. Conquanto a condenação indenizatória por danos morais tenha conteúdo econômico expresso e de aferição imediata, o cálculo da verba honorária sucumbencial deve também computar a obrigação de fazer determinada em sentença, posto possuir conteúdo patrimonial aferível, com expressão econômica retratada pelo valor da cobertura do procedimento cirúrgico cuja cobertura foi indevidamente negada.
4. Agravo conhecido e provido.